Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-81.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO. CRIMES CONSUMADO E TENTADO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETORES. CULPABILIDADE. DOLO EXACERBADO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO EM POTENCIAL ÀS PESSOAS PRESENTES. DESVALORAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE E VIUVEZ. DECORRÊNCIA NATURAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS. NEUTRALIDADE. SEGUNDA FASE. PERIGO COMUM. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE IMPOSITIVA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÚMULO MATERIAL DAS REPRIMENDAS. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. Resta evidenciada a intensidade do dolo do agente criminoso que, após uma simples discussão, sai do local para buscar arma de fogo, retornando momentos depois para atirar deliberadamente em direção às vítimas, revelando a conduta extrema ousadia, audácia e frieza, que merece maior grau de reprovabilidade e censura.
4. Aferido que o modus operandi do acusado denota grau exacerbado de dolo, que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal homicida, a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser desvalorada na dosagem da pena-base.
5. No que toca às circunstâncias do crime, tem-se por escorreita a imputação negativa em desfavor do réu quando efetuados diversos disparos de arma de fogo em direção a um estabelecimento comercial, que potencialmente poderiam ter atingido terceiras pessoas que ali se encontravam, inclusive crianças.
6. A orfandade e a viuvez são consequências naturais da consumação dos crimes com resultado morte, não podendo, por si sós, serem utilizadas como fundamento idôneo para a valoração negativa na dosagem da pena, notadamente quando o réu não tem conhecimento desta condição pessoal da vítima.
7. A circunstância judicial afeta ao comportamento da vítima somente pode ser considerada em benefício do acusado quando, per si, contribui para a eclosão do evento criminoso, devendo ser avaliada de forma neutra se não determinante para a prática delitiva.
8. Impassível de se acatar a justificativa apresentada pela defesa de que o comportamento das vítimas e correlato desentendimento havido em momento anterior tenham colaborado decisivamente na consumação dos crimes de homicídio consumado e tentado, sobretudo se o próprio Conselho de Sentença, por ocasião da votação dos quesitos, negou a tese de injusta provocação da vítima sob o mando do princípio constitucional da soberania dos veredictos.
9. Torna-se inviável a majoração da reprimenda em razão da agravante do perigo comum (CP, art. 61, II, ‘d’), sob pena de se incorrer em bis in idem, se evidenciado que a correlata circunstância elementar fática já foi considerada pelo Juiz Presidente do Tribunal Popular para exasperar a pena-base.
10. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea do acusado em relação ao fato delituoso, revela-se escorreita e impositiva a redução da pena na segunda fase de dosimetria da pena.
11. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, na medida do iter criminis percorrido.
12. Se o agente criminoso pratica uma única ação (ainda que composta de diversos disparos contra as vítimas), no mesmo contexto fático, a qual produziu dois resultados delituosos diversos (homicídios qualificados, consumado e tentado), não há se falar em concurso material, restando configurado o concurso formal impróprio, consoante disposição contida na segunda parte do caput do art. 70 do Código Penal.
13. Evidenciada a unicidade de conduta do réu que, mediante uma só ação, age dolosamente sob desígnios autônomos, com a intenção deliberada de atingir mais de uma pessoa com os disparos de arma de fogo efetuados (como de fato ocorreu), assumindo o risco de matar quaisquer das vítimas, torna-se imperiosa a necessidade de adequação do fundamento da sentença quanto à unificação das penas, determinando, assim, a cumulação/somatório das reprimendas cominadas para cada um dos crimes praticados.
14. Recursos conhecidos. Apelo da defesa técnica desprovido. Apelação do órgão ministerial parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.